Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731133-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sueli Oliveira de Araujo Agravado: Condomínio do Edifício Empire Center D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sueli Oliveira de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0705959-33.2023.8.07.0001, assim redigida: “A executada apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos, ID 227431262, sob a alegação de impenhorabilidade dos créditos, por se tratar de verba de natureza alimentar. Acrescenta que serão destinados a pagamento de contas mensais, garantindo sua subsistência, uma vez que é idosa (78 anos). Invocou o inc. IV do art. 833 do CPC. Relata também que qualquer crédito a ser recebido no referido processo será destinado exclusivamente para sua subsistência. O exequente, ID 232164662, requer a rejeição da impugnação, aduzindo que a penhora no rosto não atinge salário da devedora e que os extratos de fatura de cartão indicam que ela não é hipossuficiente. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial referente a despesas condominiais, no valor de R$ 141.388,46, conforme a última atualização constante dos autos. Foi deferida, ID 224498502, a penhora dos créditos que a executada tem receber no processo número 0807106- 23.2024.8.07.0016, em trâmite no (3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF), no qual figura na condição de autora. Acerca da alegação da impugnante, de terem caráter alimentar as verbas derivadas do processo número 0807106- 23.2024.8.07.0016, em trâmite no (3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF). No processo em que houve a penhora, a executada litiga contra sociedade empresária que contratara para lhe dar consultoria na apresentação de profissionais que laboram na função de empregada doméstica. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A impenhorabilidade de verbas alimentares foi instituída como forma de proteção à subsistência do devedor e de sua família. Excepcionalmente, referidas verbas são penhoráveis nos casos de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como em se tratando de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, consoante preconiza o § 2o do art. 833 do CPC. Nada obstante, a regra de impenhorabilidade abrange somente a remuneração percebida no último mês, pois à proteção das condições de sustento do devedor e de sua família. No caso em análise, os créditos não têm nenhuma feição alimentar, razão por que estão à margem das exceções à penhora previstas no art. 833 do CPC, pois não derivam de verbas trabalhistas e, ainda que o fosse, o pagamento em decorrência de processo judicial denuncia a característica de indenização. Em boa verdade, portanto, esses valores são indenizatórios e passíveis de serem expropriados, bem como não há demonstração de que se destinem à reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial da devedora, o que fragiliza ainda mais seus argumentos. Posto isso, indefiro a impugnação. Caso o exequente não indique outros bens à penhora, retornem os autos ao arquivo provisório, diante do transcurso do prazo da suspensão em 24/01/2025, com a ressalva de que caso não sobrevenham créditos da penhora deferida, não haverá solução de continuidade do prazo da prescrição intercorrente, conforme quer o § 4o do art. 921 do CPC. Publique-se.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de nova decisão interlocutória, de seguinte teor: “SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO opôs embargos de declaração (ID 239506425), sob o argumento de ser omissa e obscura a decisão de ID 237564466. Aduz que há omissão quando a decisão embargada afirmou que "não há demonstração de que se destinem à reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial da devedora". No entanto, a Embargante entende que essa afirmação genérica carece de uma análise mais aprofundada sobre como, especificamente, as alegações e o contexto fático apresentados em sua impugnação – em especial sua idade e a necessidade de custeio de despesas básicas. Ressalta que a decisão não se aprofundou em explicar por que a finalidade declarada dos créditos, para custeio de despesas mensais e subsistência de uma pessoa idosa, não foi considerada uma "demonstração" suficiente de sua destinação ao mínimo existencial, conforme o espírito protetivo do art. 833, IV, do CPC. Alega obscuridade na valoração da prova em relação aos extratos de cartão de crédito apresentado pelo exequente, por ausência de uma explicação mais robusta sobre como a posse e o uso de um cartão de crédito por uma pessoa idosa, com 78 anos, desqualifica sua pretensão ao mínimo existencial, ou como isso contradiz a destinação dos valores para sua subsistência. O exequente, por sua vez, requereu a manutenção da decisão embargada, contestando os argumentos apresentados (ID 241005569). Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo, o que aqui não se vislumbra (TJ-DF 07043950920208070006 1744331, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2023). A omissão, por seu turno, se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Já a obscuridade, consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão (...), o que não se vê, na hipótese (TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Conforme destacado na decisão de ID 237564466, a questão foi assim abordada: A impenhorabilidade de verbas alimentares foi instituída como forma de proteção à subsistência do devedor e de sua família. Excepcionalmente, referidas verbas são penhoráveis nos casos de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como em se tratando de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, consoante preconiza o § 2o do art. 833 do CPC. Nada obstante, a regra de impenhorabilidade abrange somente a remuneração percebida no último mês, pois à proteção das condições de sustento do devedor e de sua família. No caso em análise, os créditos não têm nenhuma feição alimentar, razão por que estão à margem das exceções à penhora previstas no art. 833 do CPC, pois não derivam de verbas trabalhistas e, ainda que o fosse, o pagamento em decorrência de processo judicial denuncia a característica de indenização. Em boa verdade, portanto, esses valores são indenizatórios e passíveis de serem expropriados, bem como não há demonstração de que se destinem à reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial da devedora, o que fragiliza ainda mais seus argumentos. Portanto, não se dividam máculas passíveis de análise em embargos de declaração. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Publique-se.” Em suas razões recursais (Id. 74539580) o agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a penhora de crédito a ser recebido pela agravante nos autos no 0807106-23.2024.8.07.0016. Destaca que se trata de quantia protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, sobretudo diante da natureza não alimentar do crédito buscado pelo agravado, consistente em encargos condominiais em atraso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição da penhora determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 74544389). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito a ser recebido pela ora devedora. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Além disso o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra estabelecida pelo art. 860 do CPC, que assim dispõe: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o crédito, o bem que ainda não foi adjudicado em favor da ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE INVENTÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO.HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA ANTERIOR.IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Os pedidos deduzidos sobre valores discutidos em ação de inventário, dirigidos a terceiros completamente estranhos ao processo, não poderão ser penhorados enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que indeferiu a penhora frente a flagrante ilegitimidade passiva.“ 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão na 1817875, 07241165720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERESSE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, a controvérsia consiste em verificar se a anotação de penhora no rosto dos autos é fator impeditivo da homologação do pedido de desistência da ação, na hipótese em que realizada antes da apresentação da contestação pelo réu. 2. Conforme se extrai do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos é tida como uma modalidade de penhora de crédito, sendo que a constrição somente se aperfeiçoa quando o crédito em litígio é reconhecido definitivamente ao final do processo. 2.1. Todavia, até esse momento do reconhecimento definitivo do crédito, existe tão somente uma mera expectativa de direito. 3. Não obstante a averbação da penhora no rosto dos autos, o pedido de desistência formulado na ação de despejo não poderia ter sido questionado pelo terceiro interessado. 3.1. No caso, tratando-se ainda de ação embrionária da fase de conhecimento, no qual nem sequer existe certeza sobre eventual crédito cobrado, há de se considerar que a intenção de penhora do crédito perseguido pelo terceiro ainda se apresenta como uma mera expectativa de direito. 4. A homologação do pedido de desistência formulado pela autora/apelante não se traduz em fraude à execução ou contra credores, mormente em razão de não ter sido comprovada a má-fé, além da requerente não se encontrar em situação de manifesta insolvência, de sorte que ainda existem meios para que o terceiro interessado busque, pelos instrumentos legais disponíveis, a satisfação do seu crédito. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1783024, 07112216120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese foi deferida a penhora no rosto dos autos no 0807106-23.2024.8.07.0016, de crédito decorrente de resolução de negócio jurídico de prestação de serviço de consultoria. Observa-se, pois, que a despeito dos argumentos articulados pela agravante, a hipótese não se trata de penhora de percentual de valor da remuneração da devedora como meio de satisfação de crédito. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator